Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738891-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CALIXTO SARAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto THIAGO CALIXTO SARAIVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0729127-64.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167782325 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o autor objetiva a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Na oportunidade, ficou consignado que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados pelos réus em decorrência dos empréstimos consignados contratados pela parte autora. No Agravo de Instrumento interposto (ID 51319259), o agravante afirma que é servidor público federal e que os bancos requeridos efetuam descontos de empréstimos consignados, mensalmente, que comprometem quase 47% (quarenta e sete por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Assevera que a legislação admite a realização de descontos em folha de pagamento – advindos de empréstimos consignados - até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, conforme disposto no artigo 2o da Lei n. 8.102/90 c/c Lei n. 14.509/2022. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e defende que a limitação deve ser imposta a fim de reequilibrar sua situação econômica, bem como preservar sua subsistência. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja reformada a r. decisão recorrida. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal (IDs 51319272 e 51319274). Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 51599396, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Observado que o agravante, em 10/10/2023, apresentou petição desistindo da ação originária, foi determinada a sua intimação para informar o interesse no processamento do presente agravo de instrumento, conforme despacho de ID 52705234. O agravante, no petitório constante do ID 52904956, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 51319281). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:30:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora